Tribunal: TJES
Processo: 5000130-94.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Depoimento
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-94.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO MARQUES TAVARES RODRIGUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000130-94.2019.8.08.0015.
Recorrente: KAIO MARQUES TAVARES RODRIGUES.

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE LHE FOI IMPOSTA A COBRANÇA DE UMA MULTA, ALÉM DE VALORES DECORRENTES DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, PROVENIENTES DE UMA SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL COMERCIAL, A QUAL AFIRMA DESCONHECER, BEM COMO NÃO TER DADO CAUSA A QUALQUER IRREGULARIDADE. ADUZ TER SIDO SURPREENDIDO PELA AÇÃO DOS PREPOSTOS DA RÉ, OS QUAIS, COM A REALIZAÇÃO DE UMA INSPEÇÃO EM SEU RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERIAM CONSTATADO SUPOSTAS IRREGULARIDADES (ALEGADO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA), OCASIÃO EM QUE FOI CONFECCIONADO UM TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). NA SEQUÊNCIA, A RÉ LHE REMETEU DUAS COBRANÇAS COM AS DATAS DE VENCIMENTO E VALORES REFERIDOS NA INICIAL, A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. A PARTE AUTORA SOLICITOU UMA INSPEÇÃO E TROCA DO SEU EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E PROSSEGUIU ADUZINDO QUE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO E QUE DEPOIS TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA CORTADO. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, PLEITEANDO, LIMINARMENTE, O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA AFIRMOU TER SIDO CONSTATADA UMA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA, POR VIOLAÇÃO DO MEDIDOR, DE MODO QUE ANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FOI LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), EM ESTRITA CONSONÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS E REGULAMENTARES. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, julgo improcedente o pedido e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, BEM COMO QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 3404119
(ID.: 7169030 - Pág. 1/2), BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
(ID.: 7169030 - Pág. 3), AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTOR/RECORRIDO.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. QUANTO A QUESTÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ENTENDO TAL COMO O JUIZ DE PISO, ONDE HAVIDO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUANDO DA DATA DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE, A PARTE AUTORA PODERIA TER EXERCIDO O SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA, O QUE NÃO FEZ. DESTE MODO, SENDO O AUTOR NOTIFICADO REGULARMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS DEVIDO AO SEU INADIMPLEMENTO, DETRE ELAS, PRICIPALMENTE, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, O QUE VERIFICO NÃO SENDO ILEGAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, NÃO HÁ FATOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES E RELEVANTES PARA PRODUZIR AFLIÇÃO PSÍQUICA CAPAZ DE DAR FOMENTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE.

(7).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)